Tribunal: TJBA
Processo: 8028347-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028347-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDO VALES MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

AGRAVADO: EDNA PEREIRA VARGEM MARTINS

Advogado(s)
:
THAUNA LACERDA AMORIM, MARCELO GREGORIO SA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de avaliação pericial de subsolo de imóvel objeto de partilha.

O agravante sustenta que a avaliação do subsolo viola a coisa julgada da sentença de 2013 e que houve cerceamento de defesa por "armadilha processual", uma vez que o juízo de origem rotulou o ato decisório como "despacho".

A decisão monocrática recorrida assentou a ocorrência de preclusão e destacou que o próprio agravante, em 2017, requereu a avaliação da totalidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber:
(i) se a nomenclatura "despacho" afasta a preclusão de ato com nítida carga decisória; (
ii
) se a avaliação do subsolo configura inovação ilícita ao título executivo; (
iii
) se a conduta da parte configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do ato judicial é definida pelo seu conteúdo e potencial de gravame, independentemente da denominação atribuída pelo juízo. O ato que resolve controvérsia sobre a extensão da perícia possui carga decisória, desafiando recurso imediato, sob pena de preclusão temporal.

Inexiste violação à coisa julgada quando a execução recai sobre a unidade imobiliária em sua integralidade estrutural.

Restou comprovado que o próprio agravante peticionou em 03/11/2017 (ID 310747409) requerendo expressamente que o imóvel fosse avaliado em sua totalidade, incluindo o subsolo. A tentativa de rediscutir a matéria em 2025 configura comportamento contraditório inadmissível perante a boa-fé processual.

O recurso apresenta-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

A recorribilidade de atos judiciais orienta-se pelo conteúdo e prejuízo causado, não sendo a nomenclatura de "despacho" escusa para a inércia recursal frente a carga decisória. É vedado à parte adotar comportamento contraditório na fase de cumprimento de sentença, pretendendo excluir da avaliação pericial pavimentos que ela mesma solicitou avaliar em momento anterior.

Jurisprudência relevante citada:

TJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 1130572 RJ 2009/0056859-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
ARLINDO VALES MARTINS DE SOUZA
, nos autos
do agravo de instrumento
nº
8028347-18.2025.8.05.0000
, em que figura como agravad
a

EDNA PEREIRA VARGEM MARTINS
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.